Tribunal: TJDFT
Processo: 0754563-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. IMPENHORABILIDADE DE BENS. INDISPENSABILIDADE OU ESSENCIALIDADE À ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso, a decisão recorrida limitou-se a afirmar que eventuais bens constritos seriam utilizados em sua atividade empresarial, razão pela qual seriam impenhoráveis. Contudo, os elementos coligidos ao processo não demonstram a indispensabilidade dos bens para a atividade da executada.
2. Com efeito, é inadequado presumir que todos os bens móveis localizados no endereço da executada são indispensáveis à empresa, sob pena de inviabilizar a satisfação de débitos. Portanto, ausente a especificação da funcionalidade de eventuais bens a serem constritos, é inviável concluir pela impenhorabilidade de plano, uma vez que alguns bens podem ser caracterizados por sua não essencialidade ao exercício da atividade empresarial, os quais poderão ser objeto de constrição, seja pela dispensabilidade à atividade ou pela presença de outro bem que sirva para o mesmo fim.
3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.